Tribunal: TJBA
Processo: 8014294-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014294-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TONY LAZARO MARTINS FREITAS

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VINGADORA ENTRETENIMENTO, PRODUCOES E ESTRUTURA EIRELI ME - ME e outros

Advogado(s)
:
IKARO ANTONIO ALVES VIANA, ANTONIO CARLOS MATOS VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE EXECUÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES. DECISÃO POSTERIOR QUE IMPÕE O ENCARGO EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COERÊNCIA DECISÓRIA E À COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É vedado ao juízo, na fase de execução, impor à parte autora o recolhimento integral das custas de avaliação judicial do bem, quando a sentença transitada em julgado expressamente determinou a divisão das despesas processuais entre as partes. Tal medida viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Recurso parcialmente provido para determinar que o autor arque com apenas 50% das custas de avaliação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8002642-18.2025.8.05.0000
, em que é agravante
TONY LAZARO MARTINS FREITAS
e agravado
VINGADORA ENTRETENIMENTO, PRODUCOES E ESTRUTURA EIRELI ME - ME e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO

nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .